Tribunal: TJPA
Processo: 0006703-26.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006703-26.2020.8.14.0051

APELANTE: ENOQUE DE ARRUDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O caso trata de apelação interposta por Enoque de Arruda da Silva, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. O apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é possível aplicar a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado ao réu reincidente;

III. Razões de decidir

3. A reincidência do réu impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ENOQUE DE ARRUDA DA SILVA
, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006.

Em suas razões recursais, requer o apelante, unicamente, a aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado na fração máxima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida, nesta Superior Instância, pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial que,
“(...) no dia 20 de julho de 2020, por volta das 23h55min, na Rua 31 de Maio, esquina com Rua Cedro, no Bairro do Santarenzinho, neste Município e Comarca, o denunciado Enoque de Arruda da Silva trouxe consigo 07 (sete) embalagens em plástico transparente amarrada com linha de algodão, tipo "petecas", contendo a substância conhecida popularmente como "cocaína", pesando 7,550g (sete gramas e cinquenta e cinco miligramas), para

fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em conformidade com os autos, no dia, horário e local acima citados, policiais militares estavam realizando rondas quando avistaram o denunciado Enoque de Arruda da Silva em atitude suspeita e, ao se aproximarem deste indivíduo, o mesmo se desvencilhou de uma bolsa de bolso, jogando-a ao solo. Diante dos fatos, os policiais abordaram o denunciado e realizaram buscas na bolsa que outrora estava na posse do acusado, ocasião em que encontraram os entorpecentes descritos ao norte, além da quantia de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais), composta por 26 cédulas monetárias. Durante a abordagem, o celular do denunciado, um aparelho de marca/modelo LG, cor preta, começou a tocar insistentemente, razão pela qual foi autorizado ao denunciado atender a ligação. De pronto, foi constatado que certo indivíduo estava lhe encomendando drogas e tornando evidente a prática da conhecida modalidade de tráfico conhecida por "disque drogas". Em sequência, os policiais empreenderam diligências ao endereço fornecido pelo usuário que encomendava as drogas, e, diante das autoridades, este indivíduo informou que sempre comprava drogas com o denunciado. (...)”

Em razão do exposto, o acusado foi denunciado como incursa no delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, tendo sido condenada pela aludida prática delitiva à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

D
emanda o apelante pela aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima.

De início, quanto à pena-base, verifica-se ter o juiz
a quo
valorado as circunstâncias judiciais, em sua totalidade, favoráveis ao apelante, fixando-a no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa seguinte da dosimetria, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência, compensando-as, por serem as mesmas igualmente preponderantes.

No que se refere ao pleito de incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, verifica-se que o apelante é reincidente (0006084-38.2016.8.14.0051, por infração aos arts. 157, § 2°, incs. I e II do CPB e 244-B do ECA), como bem aduziu o juízo
a quo,

revelando-se fundamento idôneo para deixar de reconhecer a referida causa de diminuição.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PACIENTE REINCIDENTE.
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: o agente ser primário; de bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

2. No caso em apreço, por se tratar de paciente reincidente, inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão do agravante não preencher os requisitos legais, considerando a exigência da primariedade do agente para concessão do privilégio.

3. Embora o quantum de pena aplicado - 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão -, permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a variedade de drogas apreendidas, destacando-se ainda se tratar de réu reincidente, justificando a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal, bem como em consonância com esta Corte Superior de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 961.587/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do CPB, mantendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante ao exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/08/2025